Tribunal: STF
Processo: MS 32652
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União (TCU). Controle externo. Registro de ato concessivo de benefício previdenciário (art. 71, III, da CF/88). Percepção simultânea de pensão por beneficiárias viúva e companheira. Existência de título judicial. Ausência de oposição da beneficiária viúva ao rateio da pensão com a beneficiária companheira quando concedida a pensão. Carência de interesse de revisão do ato concessivo de pensão. Segurança deferida.